Tribunal: TJDFT
Processo: 0717089-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATRÍCULA NO COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II. PARTICIPAÇÃO DE GÊMEOS NO PROCESSO SELETIVO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITO NÃO COMPROVADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 300 do Código de Processo Civil determina que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

2. Não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista a parte agravante não ter demonstrado, em suas razões recursais, a plausibilidade do direito.

3. Não existindo nos autos elementos suficientes para viabilizar o atendimento da pretensão de antecipação de tutela, dado que, somente na fase instrutória será possível analisar com maior acuidade e precisão o pedido da agravante, o indeferimento do pedido de antecipação da tutela é medida que se impõe.

4. Agravo de instrumento desprovido.